Tribunal: CARF
Processo: 10320.721431/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721431/2012-96
ACÓRDÃO
2002-009.511 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEUZITO DE SOUSA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONDIÇÕES.
Por força da responsabilidade tributária solidária, a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos de titular ou sócio-administrador da fonte
pagadora está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento das
retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a
apresentação de comprovantes de rendimentos ou de DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.511 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721431/2012-96
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 13.500,00, da fonte
pagadora D. Limpeza e Serviços Gerais Ltda.
Aponta da descrição dos fatos e enquadramento legal que o contribuinte é sócio-
administrador da empresa e que a glosa do imposto foi feita por ausência de comprovação do
recolhimento.
De acordo com o relatório da decisão recorrida:
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) o impugnante declarou de forma correta os rendimentos recebidos, conforme
declaração ofertada pela fonte pagadora;
b) a responsabilidade pelas informações da DIRF e pelo recolhimento do imposto
é da fonte pagadora, não se comunicando qualquer responsabilidade para como o
beneficiário do rendimento;
c) sobre a responsabilidade da fonte pagadora cita o Parecer Normativo Cosit no
01/2002 e reproduz trecho relacionado a rendimentos de tributação exclusiva na
fonte, conforme abaixo transcrito da impugnação:
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONDIÇÕES.
Por força da responsabilidade tributária solidária, a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos de titular ou sócio-administrador da fonte pagadora
está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento das retenções
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.511 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721431/2012-96
3
efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de
comprovantes de rendimentos ou de DIRF.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de dedução de IRRF de fonte pagadora em que o sujeito
passivo figurou como sócio-administrador no período referente ao ano calendário ora em litígio.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
6. A lide se restringe à análise sobre a compensação, na declaração de ajuste
anual, do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 13.500,00,
retido pela fonte pagadora “D. Limpeza e Serviços Gerais Ltda”, empresa na qual o
impugnante figura na condição de sócio-administrador.
7. Nessa conjuntura, devem ser observadas as disposições do art. 723 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
7.1 Como se constata do texto legal transcrito, a responsabilidade tributária por
eventual não recolhimento do IRRF se estende a terceiros (acionistas
controladores, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de
direito privado). Dessa maneira, para que possam compensar o imposto retido
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.511 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721431/2012-96
4
sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
dirigentes devem fazer prova do total do recolhimento das retenções efetuadas
pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de informe de
rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
7.2 O entendimento aqui adotado é pacífico na jurisprudência administrativa,
inclusive na segunda instância, como se depreende das ementas de acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) a seguir reproduzidas:
“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO-
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento
do tributo retido.”
(Acórdão no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
“GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser
mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado
que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte
pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)
7.3. Por oportunidade da impugnação, a defesa argumenta que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora e traz aos
autos trecho do Parecer Normativo da Coordenação de Tributação no 1, de 2002,
na parte relacionada à tributação de rendimento exclusivo na fonte.
7.4. Neste momento cumpre esclarecer que o rendimento recebido da empresa
“D. Limpeza e Serviços Gerais Ltda” está submetido ao regime de antecipação de
imposto, sujeito ao ajuste anual. Dessa forma, a regra aplicável ao caso vertente
está evidenciada no item 11 do citado parecer:
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. (...)
7.5. Acrescente-se que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido é
caso de solidariedade da a fonte pagadora e das pessoas responsáveis pela
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.511 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721431/2012-96
5
administração da empresa, por força do art. 723 do RIR/99, anteriormente
colacionado.
7.6. De fato, o contribuinte participou do quadro societário da precitada empresa
no período de 16/8/2001 a 19/7/2012, conforme mostra a tela do sistema do
cadastro CNPJ (fl. 30, abaixo reproduzida) e, assim, para ter direito à
compensação do imposto retido necessária se faz a comprovação dos
recolhimentos correspondentes:
Assim, diante de tais fundamentos, a decisão recorrida não merece reparos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 75
DF CARF MF
Original